Tribunal: STF
Processo: ADI 4646
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 12.431, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a incidência de imposto de renda em determinadas operações, institui o Regime Especial de Incentivos para o desenvolvimento de usinas nucleares, estabelece medidas tributárias relacionadas ao Plano Nacional de Banda Larga, altera a legislação relativa à isenção do adicional ao frete para renovação da marinha mercante, normativa a extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento e dá outras providências. 



    Em suma, sustenta suas alegações em vícios de ordem formal (i.e., inobservância do devido processo legislativo e abuso do poder de emendas dos parlamentares) e material (i.e., inobservância de lei específica para a concessão de benefício fiscal).



    Considerando as sucessivas modificações promovidas no diploma legal impugnado, intimei a requerente para aditar a petição inicial (eDoc 45), de forma a demonstrar a persistência do interesse de agir, bem como desincumbir-se do ônus processual da impugnação específica (art. 3º, inciso I, da Lei n. 9.868/99).



    Em que pese os argumentos lançados na inicial, entendo pelo não conhecimento desta ação direta de inconstitucionalidade. Explico.



    De início, destaco que, em sua petição inicial, a requerente impugna a integralidade da Lei n. 12.431/2011. 



    Entretanto, observa-se uma série de modificações no seu texto promovidas pelas Leis n. 12.844/2013, n. 12.973/2014, n. 13.043/2014, 12.715/2012, Lei n. 12.431/2011, n. 14.801/2024, bem como revogações de normas correlacionadas por meio MP 1303/2025, Lei n. 12.839/2013, Lei Complementar n. 214/2025, MP 690/2015, e, Lei n. 13.969/2019.



    Não obstante devidamente intimada para promover o adequado aditamento, a parte quedou-se inerte, conforme certidão acostada aos autos (eDoc 46).



    Em que pese cuidar-se de hipótese de continuidade normativa de alguns dispositivos da Lei n. 12.431/2011, mesmo após a sua modificação, faz-se necessário o aditamento da petição inicial (ADI 3.915, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 1.597 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e ADI 6.126, Rel. Min. Edson Fachin).



    Conforme consignei em decisões proferidas nas ADIs 5.085, 5.330, 6.527 e .6705, todas da minha relatoria, DJe 2.12.2021, 28.9.2021, 8.8.2022 e 21.6.2022, é dever do requerente aditar a petição inicial, a fim de incluir, no objeto da ação, as normas em vigor, indicando as razões específicas da impugnação e possibilitando, assim, o controle abstrato exercido pelo Supremo.



    A jurisprudência do Tribunal é firme ao recomendar o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. 



    Ilustram essa compreensão, entre outras, a ADI 1.094, ministro Celso de Mello, DJe de 19 de outubro de 2020; a ADI 4.213, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de outubro de 2020; a ADI 5.053, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de dezembro de 2020.



    O entendimento vai além, consignando, ainda, a perda de objeto do processo revelador do controle concentrado de constitucionalidade, mesmo na hipótese de continuidade normativa, uma vez que cabe ao interessado proceder ao aditamento, o que não ocorreu na presente demanda. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO 9.018/2017. CONTIGENCIAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO (FUNSET). EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA NORMA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Com a revogação ou perda de eficácia do ato atacado, a ADPF perde o elemento concreto que lhe dava lastro processual, tornando-se prejudicada. Precedentes.



    2. Havendo a continuidade da violação a quaisquer diretrizes constitucionais nas normas que sucederam ao dispositivo impugnado, caberia ao interessado proceder ao aditamento da inicial, o que não ocorreu no caso dos autos.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ADPF 477 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.10.2019)



    PROCESSO OBJETIVO NORMA IMPUGNADA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL ADITAMENTO AUSÊNCIA PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo. (ADI 4.571 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 5.10.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PREJUDICIALIDADE.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido da necessidade de aditamento da petição inicial da ADI, cujo objeto seja medida provisória posteriormente convertida em lei, sob pena de perda superveniente de objeto da demanda. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 3.047 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.10.2015)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIDA PROVISÓRIA IMPUGNAÇÃO HIPÓTESE DE REEDIÇÃO OU DE CONVERSÃO, EM LEI, DA MEDIDA PROVISÓRIA CONTESTADA NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM TEMPO OPORTUNO INOCORRÊNCIA PREJUDICIALIDADE PRECEDENTES EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.



    A ausência de aditamento da petição inicial, em sede de controle normativo abstrato, gera a extinção anômala do respectivo processo, eis que se revela imprescindível, no caso de reedição da medida provisória impugnada ou na hipótese de sua conversão em lei, que o autor formalmente adite o pedido inicial, em ordem a permitir que se estenda à medida provisória reeditada ou à lei de conversão dela resultante a impugnação originariamente deduzida. Precedentes. (ADI 1.588 AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.10.2013)



    No mais, entendo, ainda, ser o caso de inadmitir a demanda em razão da ausência de impugnação especifica dos dispositivos constantes da Lei n. 12.431/2011. 



    Quanto ao mérito da ação direta, a requerente dedica tópico para sustentar a ausência de lei específica para a concessão de benefício fiscal. Alega, portanto, a violação ao art. 150, § 6º, da Constituição Federal. 



    Entretanto, não apresenta qualquer correlação entre os dispositivos da Lei n. 12.431/2011 e o parâmetro constitucional supostamente violado. Inexiste portanto, o indispensável requisito da impugnação específica, constante do art. 3º, inciso I, da Lei n. 9.868/99. A parte apresenta, tão-somente, indicações genéricas de alguns dispositivos, sem qualquer arrazoado particular quanto aos vícios constantes em relação a eles. Tal qual observado pela postulante, a norma abrange uma série de matérias, cujos dispositivos deveriam ser especificamente apresentados e impugnados. 



    Por outro lado, a parte apenas assevera em sua inicial: “ (...) forçoso concluir que os benefícios fiscais veiculados pela Lei n. 12.431, de 27 de junho de 2011, - 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 50, 51, 52, 53 e 54 - são todos eles inconstitucionais, por violação ao art. 150, § 6º, da Constituição Federal de 1988, vício que tem ainda o condão de contaminar integralmente a lei impugnada”.



    Para além da modificação/revogação de diversos dos dispositivos acima indicados, a requerente não atacou de forma específica os preceitos da Lei n. 12.431/2011. Assim, impõe-se o não conhecimento da ação por inobservância do termos do art. 3º, inciso I, da Lei 9.868/99.



    Nesse contexto, mesmo estando o Supremo desvinculado dos fundamentos jurídicos constantes do pedido em sede de controle concentrado, não pode substituir o requerente quanto a mencionado ônus processual, suprimindo a deficiência de impugnação (ADI 1.775, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 18.5.2001; ADI 4.079, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5.5.2015; ADI 5.488, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.12.2017; e ADI 6.394, Rel. Min. Alexandre de MorEaes, DJe 3.12.2020).  



    3. Ante o exposto, não conheço desta ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente